Tribunal: STF
Processo: ARE 1573062
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. CÁLCULO DE PROVENTOS. PERÍODO DE EFETIVO EXERCÍCIO NA CLASSE EM QUE SE DER A APOSENTADORIA. INEXIGIBILIDADE. TEMA RG Nº 1.207. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    Recurso de apelação interposto por São Paulo Previdência – SPPREV e Estado de São Paulo contra sentença que, em mandado de segurança cível, concedeu a ordem para assegurar ao impetrante aposentadoria especial com proventos integrais e paridade, conforme a última classe ocupada. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Determinar se se é exigível a permanência de cinco anos na mesma classe para concessão de aposentadoria com proventos integrais e paridade, à luz da legislação vigente e da interpretação constitucional. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    A legislação estadual aplicável não exige permanência mínima de 05 (cinco) anos na mesma classe para aposentadoria integral, mas apenas no mesmo cargo, conforme interpretação do art. 12 da LCE nº 1.354/2020. A progressão em classes dentro da mesma carreira não altera o cargo efetivo do servidor, que permanece o mesmo desde o provimento originário, tampouco cria novo vínculo. Precedentes do STF.



    IV. DISPOSITIVO Remessa necessária e recurso desprovidos." (e-doc. 11, p. 2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 15).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República e à Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 



    3.1. Afirma que o acórdão viola o enunciado nº 359 da Súmula do STF e a tese firmada no julgamento do Tema RG nº 334, por não ter sido devidamente aplicada a norma vigente à época da aposentadoria do recorrido, a Lei Complementar estadual nº 1.354, de 2020, em especial a previsão de permanência mínima de 5 (cinco) anos no nível ou na classe para que o servidor faça jus à integralidade e à paridade no pagamento dos seus proventos de aposentadoria (e-doc. 18).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, pela incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 21).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Com efeito, antes da alteração trazida pela Emenda Constitucional nº 103/2019, o art. 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, prescrevia o seguinte:



    (...)



    Todavia, com o advento da Reforma Previdenciária, a competência para criação do regramento relativo à concessão e cálculo dos benefícios da aposentadoria deixou de ser da Constituição Federal e passou aos entes federativos. Nesse sentido, houve, inclusive, disposição específica acerca dos requisitos/critérios diferenciados aplicáveis aos agentes penitenciários:



    (...)



    No que tange ao Estado de São Paulo, a Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, em seu art. 12º, disciplinou sobre o tema:



    (...)



    Da leitura deste dispositivo, que regeu a inativação do impetrante, extrai-se que o tempo exigido para concessão da aposentadoria é de 05 (cinco) anos "no cargo, nível ou classe". É dizer, trata-se de requisito temporal que se refere à permanência no cargo efetivo, inexistindo obrigatoriedade de que o lapso quinquenal ocorra especificamente em uma mesma classe ou nível da carreira. 



    Não à toa, utiliza-se a conjunção coordenativa alternativa “ou”, a qual exprime o sentido de alternância entre os elementos ora interligados e, no que tange ao presente caso, alternância entre os termos “cargo”, “nível” e “classe”.”



    (...)



    Portanto, a classificação em classes refere-se à promoção na carreira do servidor em determinado cargo. A ascensão nos degraus na carreira, por meio de mudança de classes, não altera o cargo do servidor, que é o mesmo, desde o provimento originário, realizado mediante aprovação no concurso público.



    Entender de modo diverso implicaria reconhecer que a cada progressão do servidor na carreira ocorreria investidura em um novo cargo, sob um novo vínculo com a Administração Pública, o que, por óbvio, não ocorre. 



    Ademais, esta questão vai de encontro ao entendimento fixado pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.322.195/SP, de repercussão geral (Tema 1207), realizado em 31/03/2022:



    (...)



    Em que pese os referidos julgados tenham versado sobre legislação diversa, forçoso reconhecer que o entendimento ora fixado é aplicável ao caso em tela, tendo em vista que a interpretação correta, perante as normas e princípios constitucionais, é de que o período quinquenal de permanência se refere ao cargo em que se deu a aposentadoria e não à classe ocupada pelo servidor. 



    Em suma, como bem apontado pelo Juízo “a quo”, o fato de o impetrante não ter permanecido no nível pertinente à Classe VII por pelo menos 05 (cinco) anos não tem o condão de rebaixar o valor de seus proventos para aquele pertinente à classe anterior quando de sua aposentação.” (e-doc. 11, p. 5-12).



    6. Da leitura do acima transcrito, nota-se que não houve violação ao enunciado nº 359 da Súmula do STF ou à tese firmada no julgamento do Tema RG nº 334 pela Corte de origem, estando a controvérsia restrita à interpretação da Lei Complementar nº 1.354, de 2020, do Estado de São Paulo.



    7. A questão discutida se amolda àquela analisada no RE nº 1.322.195-RG/SP, leading case do Tema RG nº 1.207, no qual julgado recurso do mesmo instituto que ora figura como recorrente. 



    8. Na oportunidade, o Pleno desta Corte firmou tese reafirmando sua jurisprudência de que a promoção por acesso de servidor à classe distinta na carreira não implica o reinício na contagem do prazo mínimo de cinco anos no cargo efetivo, exigido pelo art. 40, § 1º, inc. III, da Constituição da República. Confira-se a tese firmada na ocasião:



    “A promoção por acesso de servidor a classe distinta na carreira não representa ascensão a cargo diverso daquele em que já estava efetivado, de modo que, para fins de aposentadoria, o prazo mínimo de cinco anos no cargo efetivo, exigido pelo artigo 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 20/1998, e pelos artigos 6º da Emenda Constitucional 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional 47/2005, não recomeça a contar pela alteração de classe.”



    (RE nº 1.322.195-RG/SP, Tema RG nº 1.207, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 31/03/2022, p. 05/04/2022).



    9. Assim, por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, descabe sua reforma.



    10. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte, contrários aos argumentos do ora agravante:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. POLICIAIS CIVIS. ART. 40, § 1º, III, DA CF. REDAÇÃO DADA PELA EC 20/98. APOSENTADORIA. REVISÃO. CÁLCULO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. PRAZO DE CINCO ANOS. INEXIGIBILIDADE. TEMA 1207 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.322.195-RG. ADVENTO DA EC 103/2019. ENTENDIMENTO INALTERADO. PRECEDENTES. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário, tendo em vista que, nos termos da firme jurisprudência desta Corte, a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado, orientação que foi reafirmada quando do julgamento do Tema 1207 da repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário em face da aplicação, no caso concreto, da tese fixada no Tema 1207 da repercussão geral, considerando a alegação do Recorrente de que as aposentadorias dos Recorridos se deram entre 2021 e 2023, após o advento da EC 103/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Plenário deste Tribunal, ao julgar o RE 1.322.195-RG, no mérito, Tema 1207, fixou a seguinte tese: “A promoção por acesso de servidor a classe distinta na carreira não representa ascensão a cargo diverso daquele em que já estava efetivado, de modo que, para fins de aposentadoria, o prazo mínimo de cinco anos no cargo efetivo, exigido pelo artigo 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 20/1998, e pelos artigos 6º da Emenda Constitucional 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional 47/2005, não recomeça a contar pela alteração de classe”. 4. Na espécie, o entendimento ora exposto subsiste mesmo após o advento da EC 103/2019, considerando que esta norma não disciplinou a exigência de tempo em cargo, nível ou classe para fins de aposentadoria. Precedentes. 5. Mantidos, portanto, os fundamentos da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.517.061-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 11/03/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCURADORES ESTADUAIS. APOSENTADORIA. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO. CLASSE DISTINTA. APOSENTADORIA NÃO CONDICIONADA AO PRAZO DE CINCO ANOS DE EXERCÍCIO NA MESMA CLASSE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA: TEMA 1.207 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE VALORES A RECEBER DA FAZENDA PÚBLICA: APLICAÇÃO DO TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: PRECLUSÃO DESSA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.091.453-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/04/2022, p. 28/04/2022).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator